Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por PAULO SILVA LOPES JUNIOR em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação de reintegração de posse, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ANTERO DA SILVA. Na origem, o ESPÓLIO aduziu ser proprietário e possuidor de 50% do imóvel localizado na SMPW, Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, relativo totalidade da casa A, Park Way, Núcleo Bandeirante/DF, contudo PAULO SILVA ocupa essa unidade desde a morte do de cujus em 27/05/2017. A ação foi proposta em 27/01/2020, a liminar de reintegração foi deferida pelo juízo de origem, mas foi revogada pela 4a Turma Cível, em razão de agravo de instrumento interposto. Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a tutela de urgência para que o autor “seja reintegrado na posse do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias”. PAULO SILVA interpôs apelação objetivando a improcedência do pedido e apresentou o presente requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduziu que haveria risco de dano de difícil reparação, pois o imóvel seria a sua única moradia e de sua família. Desde os nove anos de idade foi tratado como se filho fosse por CÉLIO ANTERO DA SILVA e com quem residia, tendo este inclusive pago por sua educação, financiado veículo em seu nome e deixado seguro de vida em seu favor. Ajuizou ação de reconhecimento de paternidade em face do espólio, autos de n° 0002144- 49.2017.8.07.0011, em tramitação na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. No mais, haveria probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o juiz de origem fundamentou o decisum exclusivamente em depoimento de informante e que não haverá prejuízo ao Espólio. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da medida. A sentença concedeu a reintegração dos sucessores do de cujus na posse do imóvel que integra a herança. É sabido que, pela teoria da saesina, transferem-se a propriedade, posse e direitos do autor da herança tão logo sobrevenha seu falecimento. Os argumentos ventilados pelo apelante e para obstar a decisão, é de que residiria desde criança com o autor da herança, quem lhe tratava como filho e, inclusive, patrocinou seus estudos e foi avalista de empréstimo. Percebe-se que a pretensão assenta-se em possível relação sociafetiva e que teria o potencial de levar o seu reconhecimento à condição de filho adotivo. Porém, por se tratar de questão de estado, é impossível analisar incidentalmente neste interdito possessório e para conferir proteção à posse. Definir a natureza da posse do recorrente, se amparada em ato de mera tolerância ou posse, é questão meritória, foi decidida pelo juízo após o contraditório e a ampla defesa. Nesse momento, a concessão de liminar ao relator pressupõe que estivesse evidenciado, a partir dos elementos do convencimento ou da tese ventilada a probabilidade de sucesso do recurso. Mas a situação possa não se mostra tão evidente como se alega. Não há prova documental de reconhecimento do apelante como filho ou esclarecendo a condição em que morava no local ou ocupação do imóvel junto com o de cujus. O espolio, por sua vez, invocou a posse do de cujus, logo legitimidade para requerer sua reintegração no imóvel frente àquele que indevidamente estaria na sua posse, pelo que revelaria o acervo probatório. A sentença reconheceu esse direito ao espólio, decisão que, a princípio, se mostraria de acordo com a legislação civil vigente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46